Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por não ser este o instrumento adequado para substituir o recurso próprio.
2. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo (art. 30, V, do RITR).
3. Em suas razões recursais, a agravante pede a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
5. Na espécie, da análise dos autos, não resta evidenciada, de plano, qualquer nulidade no feito ou coação ilegal ao direito de ir e vir do querelado. Com efeito, nos termos do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, "a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente". Desta feita, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a apelação que se resume à manifestação do interesse de recorrer, desacompanhada das respectivas razões e pedidos de reforma da sentença penal não deve ser conhecida por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência.
6. Assim, não constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a ordem de habeas corpus não deve ser conhecida, motivo pelo qual a decisão ora impugnada não merece qualquer reparo.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.